Tribunal: STF
Processo: ARE 1395138
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Após a Segunda Turma, por unanimidade, ter negado provimento ao presente agravo regimental na Sessão Virtual de 11 a 21 de novembro de 2022 (acórdão; eDOC 162, p. 1-14; DJe 25.11.2022), o ora agravante em 16.12.2022 (eDOC 176, p. 1-6), “requer a DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE da infração capitulada no ART. 65, do Decreto-Lei Nº 3.688 (Lei das Contravenções Penais), no presente feito, nos termos do art. 107, IV do CP”. 



    Preliminarmente, acentue-se que a arguição de prescrição poderá ser formulada e apreciada, a tempo e modo, no juízo de origem ou de execução. Nesse sentido: ARE 1.221.255 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021; ARE 1.244.643 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.4.2020; ARE 1.321.608 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 30.7.2021; ARE 1.342.068 ED-Segundos-AgR-ED/BA, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 22.3.2022; ARE 1.389.338 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 13.9.2022; ARE 1.316.809 AgR-ED-ED/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021, de cujo voto destaco:



    “Com relação à alegação de prescrição da pretensão punitiva superveniente, assinalo que essa questão deverá ser apreciada pelo Juízo da execução, o qual possui melhores condições, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, de examinar o pleito e apurar a eventual ocorrência de prescrição.”



    Ante o exposto, nada há que prover.



    Certifique a Secretaria Judiciária/STF o trânsito em julgado do citado acórdão (eDOC 162, p. 1-14), diante da inexistência de recurso interposto pelas partes em epígrafe, conforme andamento processual deste feito. Após, baixem os autos, sem maiores delongas. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente